Tribunal: TJMT
Processo: 1033938-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033938-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA - CPF: 206.004.961-04 (AGRAVANTE), WAGNER MACIEL DA FONSECA JUNIOR - CPF: 900.412.081-53 (AGRAVANTE), KATIA MAIOLINO RIBEIRO - CPF: 809.873.461-72 (AGRAVADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FIADOR. NULIDADE DA FIANÇA POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA ARGUIÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por
Wagner Maciel d
a Fonseca Junior
e
Maria Cristina Andrade
d
a Fonseca
contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da fiança prestada pela segunda agravante, mantendo-a no polo passivo da execução. A decisão de origem fundamentou-se no entendimento de que apenas o cônjuge que deveria ter concedido a outorga uxória ou seus herdeiros poderiam arguir a nulidade, nos termos do art. 1.650 do CC/2002.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se a fiança prestada sem outorga uxória pode ser considerada nula por iniciativa do próprio fiador ou de devedor principal solidário, e se o agravante Wagner Maciel da Fonseca Junior, na qualidade de herdeiro, teria legitimidade para invocar a nulidade da garantia.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.650 do CC/2002 estabelece que a nulidade do ato praticado sem
outorga
uxória somente pode ser arguida pelo cônjuge que deveria concedê-la ou seus herdeiros prejudicados. No caso, a própria fiadora assinou voluntariamente o contrato, sendo vedado beneficiar-se da nulidade que ela própria ajudou a construir.

4. O
primeiro
agravante,
enquanto
devedor p
rincipal da obrigação, não pode invocar a
qualidade de herdeiro

para suscitar
a nulidade da fiança prestada por sua genitora
,
pois tal conduta violaria o princípio
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
, conforme precedentes do STJ.

5. Além disso, o art. 243 do CPC/2015 impede que a parte que deu causa à nulidade requeira sua decretação, reforçando a impossibilidade de afastamento da fiança pelo próprio fiador ou pelo devedor principal solidário.

6. A decisão recorrida corretamente determinou a apuração de eventual excesso de execução por meio de novo cálculo, afastando a alegação dos agravantes de inexistência de valores a serem executados.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
O fiador e o devedor principal solidário não possuem legitimidade para alegar a nulidade da fiança por ausência de outorga uxória, pois a decretação da invalidade somente pode ser demandada pelo cônjuge que deveria concedê-la ou p
or seus herdeiros prejudicados.
”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.647, III e 1.650; CPC/2015, art. 243.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.777.197/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 21/2/2022,
DJe
24/2/2022; STJ, REsp n. 1.711.800/RS, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a Turma, j. 10/4/2018,
DJe
13/4/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WAGNER MACIEL DA FONSECA JUNIOR
e
MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA
contra a decisão proferida pelo Dr. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0032171-21.2011.8.11.0041, ajuizada por
KATIA MAIOLINO RIBEIRO
, rejeitou a arguição de nulidade da fiança prestada pela segunda agravante, mantendo-a no polo passivo da execução, sob o fundamento de que apenas o cônjuge que deveria ter concedido a outorga uxória ou seus herdeiros poderiam arguir tal nulidade (ID.
131839080
, na origem).

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam, em síntese, que a fiança prestada pela segunda agravante

é nula por ausência de outorga uxória, nos termos do
art.
1.647, III, do
CC
e da
Sú
m
. 332 do STJ, defendendo
que o
primeiro
agravante, na qualidade de herdeiro, possui legitimidade para arguir a nulidade da garantia prestada por sua genitora, razão pela qual requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a fiadora do polo passivo da execução (ID.
255383658
).

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo
foi por mim
indeferido
no ID.

255698173
.

A Agravada

apresentou contraminuta no ID.
258890176
, alegando que os próprios
A
gravantes são os contratantes originários da obrigação e, portanto, não podem se valer de um suposto vício para se eximirem do cumprimento da sentença
,
pugnando, assim,
pelo desprovimento do recurso
.

Informações do Juízo
a quo
no ID.

258048160
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
255448665
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os agravantes
WAGNER MACIEL DA FONSECA JUNIOR
e sua genitora

MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA

(fiadora)
pretendem, com o presente recurso, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da fiança prestada pela segunda agravante, sob o fundamento de que não houve a necessária outorga uxória, tornando-a ineficaz nos termos da Súmula 332 do STJ.

Do cotejo dos autos,
contudo
, verifico que o recurso
não
comporta provimento. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Destaco, ainda, que referente
a
ilegitimidade passiva da executada MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA, resta consignar que a
devedora
é genitora
do executado WAGNER MACIEL DA FONSECA JUNIOR
.

Destaca-se, ainda, o direito obrigacional é pautado, entre outros, pelo princípio da boa-fé objetiva, sendo
vedado ao infrator beneficiar-se da própria torpeza
.

Nesse sentido, a anulação dos atos praticados sem outorga uxória somente pode ser invocada
por aquele a quem cabia concedê-la
,
ou a seus herdeiros
, nos exatos termos do artigo 1.650, do Código Civil que estabelece:

“A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo
cônjuge
a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros
”,

No caso em tela, caberia
ao cônjuge
da executada - WAGNER MACIEL DA FONSECA – arguir a referida nulidade. Portanto, cabe aos executados
a
legitimidade para tal arguição, devendo ser ressalvado que a devedora MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA, pelo que consta dos autos, por vontade própria, assinou o contrato de locação na condição de fiadora.

Nesse aspecto, a teor do que dispõe o art. 243, do CPC, entendo ausente a legitimidade dos executados para invocar a nulidade em questão, ressalvando que
a fiadora/executada
não pode impugnar o negócio jurídico do qual fez parte
, postulando a nulidade de ato voluntariamente praticado
, in
verbis
:

“Art. 243. Quando a lei prescrever determinada forma,
sob pena
de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.”

Com efeito, (...)

Nessa linha também segue a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: (...
)

Este é o entendimento já sedimentado pelo STJ: (...
)

Assim sendo,
REJEITO a arguição dos executados de nulidade da outorga uxória suscitada em sede de impugnação ao cumprimento da sentença do id. 39952999 – Pág. 2
.

Com relação
a
existência de pagamento dos valores cobrados nestes autos, há se de consignar que a r. sentença do id. 39952994 – Pág. 3, complementada pela decisão do id. 39952994 – Pág. 14, proferida em sede de embargos à execução estabeleceu as seguintes condenações:

· Alugueres vencidos no período de junho/2011 a agosto/2013;

· IPTU relacionados no id. 39952992 – Pág. 17 (antiga fl. 18);

· Despesas com energia elétrica relacionadas no id. 39952992 – Pág. 35/36 (antigas fls. 34/35);

· Despesas no imóvel na monta de R$ 1.164,63 (um mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos);

· Custas e despesas processuais;
e

· Honorários Advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 39952994 – Pág. 14).

Nos autos n. 8012937-97.2012.811.0002 a pessoa de nome
Eldor

Weimer
cobrou os seguintes valores que remontavam o montante de R$ 3.549,92 – três mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos - (id. 39952999 – Pág. 27), compostos das seguintes rubricas:

· Alugueres vencidos no período de outubro/2010 a janeiro/2012;
e

· Condomínio.

A sentença proferida naqueles autos foi clara, inclusive ao condenar os executados ao pagamento da monta de R$ 3.549,92 – três mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos -, conforme se depreende da sentença do id. 39952999 – Pág. 29.

Calha, portanto, consignar que existe parcial similitude com as rubricas em cobrança nestes autos, pois aqueles valores a título de alugueres do período de fevereiro/2012 a agosto/2013 NÃO FORAM OBJETO DE CONDENAÇÃO E DISCUSSÃO NOS AUTOS N. 8012937-97.2012.811.0002.

Da mesma forma, não se os demais valores componentes do título executivo judicial exarado por este Juízo não compõem a condenação exarada nos autos n. 8012937-97.2012.811.0002.

Assim sendo, não há que se falar na inexistência de valores decorrentes de aluguel, por exemplo, conforme afirmado pelos executados em sede de impugnação.

Efetuadas as referidas considerações e levando em conta a existência de inclusão de valores que não perfazem a condenação estabelecida por este juízo, mas pleiteada pela exequente (ex.: despesa condominial),
DETETERMINO
:

i
.
Remeta-se o presente feito à contadoria para que apure o valor devido nos autos
, levando-se em consideração as condenações estabelecidas, bem como os alugueres inadimplidos entre o período de fevereiro/2012 a agosto/2013, na medida em que os demais valores já foram adimplidos através do pagamento realizado nos autos n.

8012937-97.2012.811.0002.

Rejeito e descarto o abatimento de valores decorrentes em razão da “retenção” de móveis, pois na fase de conhecimento não houve discussão acerca de retenção de benfeitorias e/ou móveis.

Após o cálculo da contadoria, digam as partes em 10 (dez) dias, remetendo-se, então, os autos à conclusão. (
...)”
(ID. 131839080, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Como
já fundamentado na ocasião
da análise do pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
,
a principal tese recursal – de ilegitimidade passiva por nulidade da fiança prestada sem outorga uxória – não se mostra
plausível
, considerando que, nos termos do art. 1.650 do Código Civil, a nulidade do ato praticado sem outorga conjugal somente pode ser arguida pelo cônjuge a quem cabia concedê-la ou seus herdeiros prejudicados,
não pelos próprios executados
.

Em razão disso,
o agravante
WAGNER MACIEL DA FONSECA JUNIOR

não pode invocar
a nulidade de falta de outorga uxória da própria genitora fiadora, na qualidade de herdeiro, uma vez que se trata do próprio devedor principal da dívida executada.

Isso significa que,
mesmo sendo herdeiro, o devedor principal não possui legitimi
dade para alegar tal nulidade, atraindo o
entendimento
jurisprud
encial

consolidado no sentido de
que os fiadores
e, por decorrência lógica
,
os devedores principais/solidários,
não podem alegar a nulidade da fiança por falta de outorga uxória em benefício próprio,
em patente
violação
do
princípio
consagrado no brocardo
nemo

auditur

proprium

turpitidium

allegans
(
“a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpez
a”
).

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a fiança prestada sem autorização conjugal pode ser considerada ineficaz, mas tal nulidade não pode ser invocada
pelo

próprio
fiador
ou pelo próprio devedor, como na hipótese
, sob pena de afronta ao princ
ípio da boa-fé objetiva, uma vez que é
veda
do que a parte
busque se beneficiar de um vício formal que ele mesmo ajudou a construir.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
(...)
3
. A jurisprudência do STJ orienta que a nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus respectivos herdeiros, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva.

Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.777.197/SP,
R
el
.
Min
.
Marco
Buzzi
,
4a
Turma,
j. 21/2/2022, DJe
24/2/2022)
(
g.n
.)

“
RECURSOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. TRANSAÇÃO. FIANÇA. ANUÊNCIA DO CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA. FIADORES. EXONERAÇÃO. ART. 1.647 DO CC/2002. SÚMULA No 332/STJ. NULIDADE. ARGUIÇÃO. CÔNJUGE SUBSCRITOR. ILEGITIMIDADE.

1
. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a fiança, prestada sem anuência do outro cônjuge, em transação extrajudicial, na qual o locador e o locatário ajustaram o parcelamento dos
aluguéis inadimplidos.

3. A transação e a moratória têm o efeito de exonerar os fiadores que não anuíram com o pacto (art. 838, I, e 844, § 1o, do Código Civil). Precedentes.

4. A validade da fiança prestada em instrumento de transação (ou moratória) necessita da concordância dos cônjuges, conforme o art. 1.647, III, do Código Civil. Inteligência da Súmula no 332/STJ.

5.
A nulidade da fiança não pode ser apontada pelo cônjuge subscritor, mas somente por aquele que não anuiu
. Precedentes.
(...)
”
(
STJ.
REsp n. 1.711.800/RS,
R
el
.
Min
.
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
3a
Turma,
j.
10/4/2018, DJe de 13/4/2018
)
(
g.n
.)

Além disso, a decisão agravada fundamentou-se corretamente na necessidade de observância do
art.
243 do
CPC
, segundo o qual
“
quando a lei prescrever determinada forma,
sob pena
de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa
”
, sendo certo que n
o caso
concreto
, a agravante
MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA
, ao firmar a fiança voluntariamente, renunciou à possibilidade de questionar posteriormente sua validade.

Por fim
, quanto ao alegado excesso de execução, o
J
uízo de origem já determinou a realização de novos cálculos
na própria decisão agravada
, de modo que eventual abatimento de valores pagos já foi devidamente encaminhado para revisão,
carecendo os
A
gravantes de interesse quanto a este ponto
.

Dessa forma, a decisão recorrida não merece reforma, pois inexiste fundamento jurídico apto a excluir a fiadora do cumprimento da obrigação.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
WAGNER MACIEL DA FONSECA JUNIOR
e
MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA
,
mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025